Tribunal: STF
Processo: Rcl 35943
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA. INOCORRÊNCIA. ADPF 324/DF. ATO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À DECISÃO DO STF. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – Na aplicação da Súmula Vinculante 10, esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que, para caracterizar violação da cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. Precedentes.



    III - A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é incabível a reclamação na qual se alega afronta à autoridade de decisão proferida em data posterior ao ato judicial reclamado. Precedentes.



    IV – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso processual cabível.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.